Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-12.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016647-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS - CPF: 524.794.809-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Comodoro (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – POSSUIDOR OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – PRESCRIÇÃO – NÃO OCRRÊNCIA – TEMA 999 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

1. E
m se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
, podendo ser cobrado ou proprietário ou possuidor (atual ou anterior), à escolha do credor, nos termos da Súmula 623 do STJ.

2. Prescrição.

3. Em se tratando de dano ambiental, a ação judicial que visa a reparação é imprescritível, haja vista tratar-se de bem jurídico indisponível e fundamental (Tema 999 do STF).

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR DOS SANTOS
contra da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, na Ação Civil Pública n° 1000026-93.2019.811.0046, considerou o Agravante como parte ilegítima quanto ao dever de recuperar a área degradada, mas não para eventual condenação em dano moral produzido, bem como afastou a prejudicial de prescrição.

O que ensejou a propositura da presente Ação Civil Pública dano ambiental consistente na realização de drenagem de áreas úmidas com o propósito agropastoril.

Sustenta o Agravante ser parte ilegítima, pois não estava exercendo a posse no imóvel quando os danos foram causados.

Afirma que a propriedade não está em seu nome, muito embora haja Cadastro Ambiental Rural (CAR/MT) em seu nome, que as imagens utilizadas pelo Ministério Público foram via satélite de alta resolução retiradas do Google Earth Pro, sem constar a data em que foram extraídas, o que implica, diretamente, na aferição de sua legitimidade.

Narra que as imagens foram extraídas, aparentemente, entre os anos de 2006 a 2011.

Alega que apenas iniciou o exercício da posse no imóvel, de forma transitória, a partir de 2011 (quando já existiam as valas de drenagem artificiais), que foi despejado da Fazenda Araras em 2018 em razão de ação de recuperação judicial, uma vez que a fazenda está situada dentro de uma área maior pertencente à massa falida da Fazendas Reunidas Boi Gordo/AS.

Argumenta ocorrência de prescrição, haja vista que os fatos teriam, em tese, ocorrido em 2011 e a presente Ação Civil Pública foi proposta em 09/01/2019, quando já ultrapassado o prazo quinquenal para tanto.

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 26751977.

Contrarrazões apresentadas no Id. 27322468.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 32618969.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão fática posta em discussão trata-se de eventual dano ambiental consistente na realização de drenagem de áreas úmidas com o propósito agropastoril.

Diante de tal situação, há duas questões centrais a serem decididas no presente Recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: A) Saber se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, cujo objeto é a questão fática acima exposta; B) Ocorrência ou não de prescrição.

Com relação à ilegitimidade do Agravante, faço a seguinte ponderação.

Sem adentrar no âmago da situação fática exposta na exordial da Ação Civil Pública e tomando como verdadeiros os dados apresentados pelo Agravante na seara recursal, constata-se que o próprio Agravante demonstra a sua clara legitimidade, pois, segundo a narrativa recursal, os fatos teriam ocorridos, em tese, entre os anos de 2006 a
2011
, ao passo que o Recorrente passou a exercer, ainda que de forma transitória, a partir de
2011
e permaneceu no imóvel até 2018 quando foi despejado em razão de recuperação judicial.

Ou seja, durante o lapso temporal de ocorrência dos fatos, verifica-se que o Agravante se encontrava na posse do imóvel (2011), ainda que de forma transitória e não teria, em tese, praticado tais atos na sua integralidade ou totalidade.

Diante da cronologia dos fatos ocorridos até o presente momento, é possível admitir que os danos ambientais tenham sido praticados ou tiveram a participação do Agravante ou, pelo menos, contribuídos para os mesmos ocorressem.

Entretanto, tal fato não exime ou não exclui a responsabilidade do Agravante, pois em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ -
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROPTER REM – DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] Assim posta a questão, perde sentido insistir em pessoalizar o transgressor, considerando que pouco importa quem seja o real causador da degradação: o dever de reparar o dano, em obediência à responsabilidade objetiva e sob bitola do risco integral, adere ao imóvel. Irrelevante, destarte, o presente titular da posse ou domínio, que responde em regime de solidariedade com o causador original da lesão. O foco, então, sai da pessoa física ou jurídica e se inserta na genética do bem ambiental atingido. Na supressão ilegal de vegetação, o protagonismo jurídico passa do desmatador para a área desmatada. De acordo com a Súmula 623/STJ, "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor." São obrigações ambulantes: aderem ao título e ao imóvel — despiciendo vasculhar com microscópio quem seja o dominus corrente. Essa feição propter rem cria espécie de direito de sequela ecológica, atrelamento físico destinado não a robustecer garantias do crédito, mas a salvaguardar a base natural do meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...]” (STJ – REsp 1905367/DF – Min. Herman Benjamin). 2. “[...] 2. O simples fato de se tratar de área invadida não impede a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada pelo Agravante.” (TJMT - N.U 1015226-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0000316-33.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (TJ/MT - N.U 1001414-65.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...) (TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

Logo, configurada está a legitimidade do Agravante, salvo se demonstrar, ao longo e ao término da ação de base, situação fática diversa.

No que tange à alegação de prescrição, melhor sorte não socorre ao Agravante, pois em se tratando de dano ambiental, a ação judicial que visa a reparação é imprescritível, haja vista tratar-se de bem jurídico indisponível e fundamental.

Tal questão encontra-se pacificada em sede de Repercussão Geral pelo STF no Tema 999 (RE 654833, Rel. Min. Alexandre de Moraes – Julgado em 20/04/2020 e publicado em 24/06/2020) que fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tese: É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do entendimento firmado no E. da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão reparatória de dano ao meio ambiente é imprescritível, pois se trata de bem jurídico indisponível e fundamental. 2. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0000289-06.1997.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. (TJ/MT - N.U 0001721-81.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Agravo de Instrumento n. 1016647-12.2019.8.11.0000

Agravante:
Jair dos Santos

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relatora:
Exma. Sra. Des. Maria Erotides Kneip

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Jair dos Santos
, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000026-93.2019.8.11.0046
,
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em face do Recorrente, reconheceu em parte a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tão somente em relação à reparação do dano material ocasionado na Fazenda Araras (pedidos b.1, b.2 e b.5), por atualmente não deter a posse desta, mantendo-o no polo passivo apenas em relação à eventual indenização pelo dano moral produzido.

Por fim, afastou a prejudicial de mérito da prescrição, ressaltando a sua imprescritibilidade.

A douta Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip
negou provimento ao recurso
, por entender que, nesta fase processual, em sede de agravo de instrumento não há como se afastar a legitimidade passiva do Agravante em relação à sua responsabilização por eventual dano moral coletivo ao meio ambiente, especialmente porque em momento nenhum o Agravante negou o exercício anterior da posse no imóvel objeto de dano ambiental.

Ressaltou, ainda, que, não há que se falar em prescrição conforme precedente proferido em sede de repercussão geral nos autos do
Recurso Extraordinário nº 654.833/CE.

O 2º Vogal, Des. Márcio Vidal a acompanhou.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem, inicialmente faço um breve resumo dos fatos postos à discussão para melhor análise da controvérsia.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública Ambiental (ID n. 22052019) que o Ministério Público Estadual imputa ao Agravante a suposta prática de dano ambiental ocorrido na propriedade rural denominada Fazenda Araras, situada na zona rural de Comodoro/MT, consistente na realização de drenagem de áreas úmidas, em local classificado como área de uso restrito, nos termos do art. 10 do Novo Código Florestal, com o propósito agropastoril, conforme relatório técnico de inspeção n. 182/2017/DUDCACERES/SEMA-MT; pugnando pela condenação do Agravante nos seguintes termos:

(...)

b.1) obrigação de não fazer, consistente em se abster de utilizar / explorar economicamente as áreas afetadas, devendo as mesmas ser isoladas/não utilizadas até regularização da atividade perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica em consonância com a legislação pertinente, e até que haja a completa reparação do dano ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ou outro valor definido pelo Juízo, com fulcro no art. 536, § 1º do Código de Processo Civil, a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público;

b.2) obrigação de fazer, consistente em providenciar perante os órgãos ambientais os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (LAU, Licença ambiental, PRADE, etc), protocolando nos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ou outro valor definido pelo Juízo, com fulcro no art. 536, § 1º do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público;

b. 3) indenizar os danos ambientais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração, para a fixação do valor, o tamanho da área afetada pela ação do requerido, no patamar de R$ 94.649.063,60 (noventa e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e sessenta e três reais e sessenta centavos).

b.5) indenizar a título de dano moral coletivo, causado a partir de sua conduta, em valor sugerido de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A decisão ora agravada (ID n. 22052038), acolheu em parte a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ora Agravante, apenas para afastar sua eventual responsabilidade em relação aos
pedidos indicados nos itens b.1, b.2 e b.5, consignando que, a Fazenda Araras, objeto da presente ação, não está em posse do mesmo, tendo em vista que a Massa Falida Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A foi imitida na posse por meio da carta precatória de n. 212-41.2016.811.0046 oriunda da Comarca de São Paulo.

Na mesma ocasião, destacou que,
ainda pode ser condenada a indenizar o dano moral produzido, se a parte autora lograr êxito em comprovar que o requerido estava na posse do imóvel quando ato ilícito foi realizado
.

Frisou, por fim,
não vislumbrar a caracterização da prescrição, pois o dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis, sendo acobertado pelo manto da imprescritibilidade.

Conforme bem destacou a douta Relatora, entendo que, para o reconhecimento de eventual ilegitimidade passiva em sede de agravo de instrumento é indispensável a presença de
elementos que permita, imediatamente, aferir, a ausência de relação jurídica de direito material no momento da propositura da ação, uma vez que nesta fase processual é
inviável a dilação probatória.

No caso dos autos, o fato de o Magistrado Singular ter afastado de plano a responsabilidade do Agravante quanto à reparação de danos ao meio ambiente, sob a justificativa de que atualmente a
Fazenda Araras se encontra atualmente na posse da Massa Falida Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A
, não exclui a eventual responsabilização do Agravante quanto à indenização por dano moral coletivo em decorrência de dano ao meio ambiente, especialmente porque, há controvérsia a respeito de o dano ambiental ter sido praticado pelo ora Agravante em momento anterior à posse atualmente exercida pela Massa Falida Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A.

Com efeito, inobstante a obrigação de reparar os danos ao meio ambiente seja
propter rem
, o que significa que adere ao título e se transfere ao futuro proprietário ou detentor da posse, não se pode desconsiderar que a ação também objetiva a indenização por eventuais danos causados ao meio ambiente e inexistindo elementos suficientes de que o ora Agravante não tenha contribuído para prática da infração ambiental ora discutida, entendo que somente ao final da ação será possível aferir se possui ou não obrigação de indenizá-la.

Segundo redação do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas consideradas lesivas ao meio ambiente estarão sujeitas à indenização ou reparação, cujas penalidades podem ser aplicadas de forma cumulada e não se confundem.

Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Nesse aspecto, considerando que nas ações que tratam de dano ambiental devem ser aplicados os princípios da precaução e prevenção, entendo que se mostra temerária nesta fase processual, a conclusão acerca de eventual ilegitimidade do Agravante quanto à responsabilidade ao pagamento de indenização pelo dano ambiental ventilado nos autos de origem.

De igual modo, por ora, não se vislumbra a caracterização da prescrição, porquanto o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 654833/AC (Tema nº 999), com repercussão geral, fixou a tese de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
.

O acórdão ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL.

REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória,
a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(STF, Tribunal Pleno, RE 654833/AC, repercussão geral,
relator
Ministro Alexandre de Moraes,
julgamento
em 20/04/2020). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pela douta Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022